Tribunal: TJBA
Processo: 8017548-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017548-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ZENILDO ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TEMA REPETITIVO N. 685 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Analisando-se a ordem de suspensão exarada no Tema 1169 do STJ, verifica-se que ela envolve apenas as execuções individuais de título coletivo consubstanciado em sentença condenatória genérica, proferida em demanda coletiva, em que se constate a impossibilidade prática de aferir todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, o que não é o caso dos autos. Pedido de sobrestamento do feito rejeitado.

2 – Em relação ao marco inicial para contagem dos juros de mora, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 685, firmou entendimento no sentido de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp nº 1.370.899/SP).

3 – Os índices cabíveis no caso em análise já foram devidamente fixados na sentença coletiva executada, de modo que serão liquidados por simples cálculos aritméticos na fase de cumprimento de sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento Nº 8017548-47.2024.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanhaçu/BA, tendo, como Agravante, o BANCO DO BRASIL S/A e, como Agravado ZENILDO ALVES DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA